Tribunal: TJSP
Processo: 1003530-26.2016.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2011 – Municipalidade de Itaí – Sentença que extinguiu o processo, ante o reconhecimento da prescrição direta do crédito tributário – Ação ajuizada após o decurso do prazo prescricional de cinco anos estipulado no "caput" do art. 174 do CTN – Hipótese excepcional que dispensa a prévia oitiva da exequente, na inteligência da Súmula 409

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2011 – Municipalidade de Itaí – Sentença que extinguiu o processo, ante o reconhecimento da prescrição direta do crédito tributário – Ação ajuizada após o decurso do prazo prescricional de cinco anos estipulado no "caput" do art. 174 do CTN – Hipótese excepcional que dispensa a prévia oitiva da exequente, na inteligência da Súmula 409 do STJ – Manutenção do r. decisório – Recurso da Municipalidade não provido.